Tribunal: TJPA
Processo: 0110212-72.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRD¿O Nº.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇ¿O CÍVEL N.°
0110212-72.2015.8.14.0301.
APELANTE: ÂNGELA CRISTINA MENEZES LISBOA.
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, § 1º DA LEI 6.015/1973.
1. O pedido de produção de provas e requerimento de diligências pelo Ministério Público reclamam a instrução probatória, nos termos do art. 109 da Lei n° 6015/73, sendo, portanto, incabível o julgamento antecipado da lide.
2. Sentença que se anula para que seja regularmente instruído e julgado o processo. APELO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRD¿O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível ( Processo nº
0110212-72.2015.8.14.0301 - autos físicos)
interposta por
Ângela Cristina Menezes Lisboa
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capita, que
nos autos da
Ação de Restauração
de Registro de Casamento
nº 0110212-72.2015.8.14.0301
extinguiu o feito sem resolução do mérito (fls. 17/18), em razão da impossibilidade jurídica do pedido, nos seguintes termos (fls18):

Desse modo, não é possível restaurar o que não existiu. Ou seja, somente o registro que existia, mas foi desfeito, destruído, perdido ou deteriorado é que pode ser objeto do pedido de restauração, até porque o ato de restauração é inscrito em livro próprio, no qual obrigatoriamente devem constar todos os dados do registro que está sendo restaurado.

No caso em exame, conforme relatado, o que aparentemente ocorreu é que o Oficial do Cartório de Registro Civil de Icoaraci expediu o traslado, leia-se certidão de casamento (fls. 10), porém não procedeu à averbação do CASAMENTO 4.010 no LIVRO B-11 (Auxiliar), FLS. 006.

Assim, não se está diante de hipótese em que ocorreu a perda, extravio ou destruição do Livro B-11 Auxiliar, logo de todos os registros de casamento que nele estavam averbados, mas sim de nunca ter sido realizado tal registro.

Dessa forma, não é possível realizar a restauração, até porque as restaurações são lavradas em livro próprio e nelas devem ser indicados todos os dados contidos no registro extraviado, perdido ou danificado, inclusive o livro de escrituração (letra e número), o número do termo e da folha.

Portanto, caso sejam averbados no livro de restauração do Cartório de Icoaraci os dados contidos na certidão de fls. 10, iriam coincidir com os dados de outro casamento existente e válido e que consta de um livro de escrituração que não foi extraviado, perdido ou danificado.

Destarte, tenho que o pedido da autora é impossível, pois não é possível realizar a restauração a partir do traslado de fls. 10, uma vez que os dados mencionados naquela certidão se referem ao casamento regularmente averbado de outras pessoas.

Quanto ao requerimento do Ministério Público, dada a relevância institucional de sua atuação, reconhece-se que esse honrado órgão tem o poder de requisitar diretamente a quaisquer órgãos públicos os documentos que entender pertinentes, independentemente de autorização judicial, salvo nos casos em que os dados estejam acobertados por sigilo, razão pela qual deixo de determinar a expedição do ofício requisitório indicado às fls. 15/16.

Posto isso, considerando a impossibilidade jurídica do pedido, nos termos da fundamentação, JULGO O PROCESSO SEM RESOLVER O MÉRITO (art. 485, VI, CPC).¿

Em suas razões recursais (fls. 21/30), a apelante afirma, em síntese, que ajuizou a ação de restauração, após ter procurado o Cartório de Registro Público de Icoaraci, Único Ofício, com a finalidade de obter a averbação do Divórcio, decretado nos autos da Ação nº 0017501-19.2013.8.14.0301, momento em que foi comunicada, pelo referido serviço extrajudicial, acerca da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, em razão da não localização do registro de casamento da apelante.

Esclarece que, tendo o representante do Ministério Público opinado nos autos pela expedição de ofício à Serventia a fim de ser localizado o processo de habilitação da apelante, o Juízo de piso ignorou tal pedido, prolatando a sentença ora vergastada, extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

Afirma a apelante que a decisão combatida fere o princípio da boa-fé, previsto nos art. 322, §2º do CPC, e da cooperação, passando a discorrer acerca do entendimento esposado pelo Juízo a quo, e questionando os efeitos jurídicos da cópia da certidão juntada nos autos, no que tange
a
modificação do registro civil do casal e de seus filhos, indagando acerca da responsabilidade pelo número de registro errado lançado na certidão de casamento.

Requer, ao final, o julgamento do mérito pelo Tribunal, com esteio no art. 1.013, §3º e 4º do CPC, a fim de evitar maior retardamento da prestação jurisdicional, e ao final, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a reforma da sentença, determinando-se a lavratura do registro de casamento com a averbação do divórcio junto ao Cartório do Único Ofício do Distrito de Icoaraci.

Determinada, através de ato ordinatório a intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões ao recurso (fl. 34), os autos foram encaminhados ao Parquet de 1ª Instância, que deixou de apresentar manifestação, ante a ausência de litígio, e consequentemente, de partes, uma vez que se trata de jurisdição voluntária, havendo apenas interessados - fl. 36.

Distribuído o recurso de apelação à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (fl. 19).

Instado o Ministério Público desta Superior Instância (fls. 111), apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo primevo para tramitação do feito e produção de provas, com a indispensável informação do ocorrido à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, para as providências disciplinares cabíveis.

É o necessário a relatar.

VOTO

A questão trazida pelo presente recurso de apelação circunda o
des
acerto da decisão proferida nos autos da ação de restauração de registro de casamento, que determinou a extinção do feito em razão da impossibilidade jurídica do pedido da autora, ora apelante.

Entendeu o Juízo de piso, que em razão de não existir o registro de casamento de LUDEMIR FLÁVIO RODRIGUES LISBOA com a apelada, tal como consta na cópia da certidão (LIVRO B-11, folha 006) juntada aos autos, mas o de outro casal (Osvaldo Almeida Júnior e Janilce Cardoso da Luz).

Consta das informações prestadas pelo Único Ofício do Distrito de Icoaraci ao Juízo da 6ª Vara Cível da Capital (fls. 12):
¿[...] informamos que deixamos e cumprir com a averbação em tela, haja vista, que não localizamos no acervo desta Serventia, nenhum casamento em nome dos epigrafados.
Informamos ainda que na folha 006, do livro B-11 Auxiliar, sob o número 4010, consta registrado o termo de casamento de Osvaldo Almeida Júnior e Janilce Cardoso da Luz

Em contrapartida, a certidão de casamento nº 4.010 (fl. 10) e o Termo de Casamento nº 2735 (fl. 11) comprovam que Ângela Cristina Ferreira de Menezes, ora apelante, e Ludemir Flávio Rodrigues Lisboa casaram-se em 31/03/2001, no Distrito de Icoaraci, sob o regime de comunhão parcial de bens, no rito religioso com efeito civil, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

É inequívoco que o casamento religioso, com efeito civis prolongou-se no tempo, e ensejou a
constituição
de uma família composta pelo casal e as filhas Larissy Crhristine Menezes Lisboa e Letícia Christine Menezes Lisboa, nascidas, respectivamente em 24/02/2003 e 02/03/2006.

Cabe registrar que o art.
226
da
Constituição Federal
dispõe que:
¿[...] a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado;
[...].
§ 2º - o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei [...]¿.

A Lei nº 6.015/73 traz a possibilidade de restauração, suprimento ou retificação de assentamento no Registro Civil, cabendo ao interessado fazer a prova do que pretende alterar, suprir ou restaurar.

Foi nesse intento, o de garantir o cumprimento da ordem de averbação do divórcio, determinada nos autos da ação de divórcio nº 0017501-19.2013.8.14.0301, que a apelante propôs a ação originária, que visa retificar o registro, pois há evidência de equívoco quanto ao seu número de registro. Assim, verifica-se ter havido patente cercamento de defesa ao direito da apelante, uma vez o que apresentado pedido de dilação probatória na inicial, além de requerimento de diligência apresentada pelo Órgão Ministerial, sendo este no sentido de que o Juízo determinasse ao cartório de Registro Civil Givaldo Araújo a revisão de todos os seus registros, a fim de localizar o processo de habilitação, documento imprescindível para elucidar o erro que impediu a averbação do divórcio determinado pelo Juízo da 6ª Vara Cível. Ausente tal prova nos autos, não há como se falar em causa madura.

O artigo 109, da Lei nº 6.015/1973 - Lei de Registros Públicos, estabelece a obrigatória intervenção do Ministério Público, nas hipóteses de alteração de assentamento no Registro Civil, o que não foi observado pelo Juízo de 1º grau,
in verbis:
Art.109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene,
ouvido o órgão do Ministério Público
e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.
§ 2° Se não houver impugnação ou
necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias
. (grifei)

Portanto, em ações que requeiram a restauração, suprimento ou retificação no assentamento Registro Civil, quando necessária a instrução processual, o juiz determinará a produção da prova quando necessária à instrução processual.

Nesse sentido:
APELAÇÃO. RESTAURAÇÃO DE ASSENTO DE CASAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, § º DA LEI 6.015/1973. - Se o Ministério Público impugna o pedido de retificação no registro civil, deve o juiz determinar a produção da prova, nos termos do art. 109, § 1º da LRP, notadamente quando requerida na inicial. - A insuficiência das provas documentais reclama a instrução probatória, nos termos do art. 109 da Lei nº 6015/73. - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00023418920158140201 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/12/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/12/2016)
Registro de casamento. Ação de restauração. Oitiva da parte e testemunhas. Requerimento. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa. Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte necessita fazer prova de suas alegações por meio de testemunhas, arroladas desde a inicial, razão por que deve ser oportunizada a instrução. (Apelação, Processo nº 0006159-32.2012.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 22/02/2017)
(TJ-RO - APL: 00061593220128220007 RO 0006159-32.2012.822.0007, Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/03/2017.)
PROCESSUAL CIVIL. E CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. SUPRESSÃO DE PRENOME. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, § 1º DA LEI 6.015/1973. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O nome é direito personalíssimo e, em princípio, é inalterável e imutável, salvo as exceções previstas em lei. 2. Na ação de retificação de registro civil, quando alegada situação vexatória de prenome comum, se houver impugnação, pelo Ministério Público ou outro interessado, o juiz deverá determinar a produção de prova, nos termos do artigo 109, § Iº da Lei 6.015/1973. 3. Recurso especial provido para anular a sentença e o acórdão, a fim de que se possibilite a dilação probatória. (STJ REsp 863.916 - PR, Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento 19/10/2010, T4, Quarta Turma).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para ANULAR a sentença de primeiro grau e determinar a devolução dos autos ao Juízo de
a quo
para o correto processamento do feito, ressaltando a indispensável informação do ocorrido à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, para as providências administrativas cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator